Tribunal: TJDFT
Processo: 0743767-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743767-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDALENO BERTANI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento dos valores depositados judicialmente à apresentação de caução idônea. Afirma que o montante depositado pelo agravado é de R$ 1.310,47 (mil e trezentos e dez reais e quarenta e sete centavos). Sustenta que, nesse caso, revela-se dispensada a caução para seu levantamento. Alega que o grau de probabilidade de reversão da decisão proferida pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.319.232/DF, é mínima, o que justifica a incidência da exceção prevista no art. 521, inciso III, do CPC. Argumenta que o direito à recomposição econômica versado no Tema 810, do colendo STJ, tem por fundamento entendimento consolidado, tanto da colenda Corte, como também do excelso STF, o que justificaria, também, a dispensa de caução, desta feita, com amparo no inciso IV do mesmo dispositivo legal. Sustenta, ademais, encontrar-se em situação de necessidade, fartamente demonstrada pela concessão da gratuidade judiciária ao recorrente, bem assim pelo recebimento de benefícios previdenciários que equivalem a dois (2) salários mínimos. Alega, também, que se encontra configurada a hipótese prevista no art. 521, inciso I, do CPC, uma vez que a verba exequenda tem natureza alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para dispensá-lo do recolhimento de caução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não se afigura demonstrado o afirmado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata apreciação jurisdicional. Com efeito, não se vislumbra risco de extinção do feito na hipótese de abstenção da caução determinada, mas apenas de seu sobrestamento, incapaz de ocasionar prejuízo direto à parte, sobretudo quando considerada a celeridade deste egrégio Tribunal no processamento e julgamento de agravos de instrumento. Além disso, a partir do depósito judicial, o montante vinculado ao processo passa a sofrer incidência de correção monetária, de forma a preservar seu valor econômico. Cabe destacar que a tese deduzida pelo agravante (que tem por premissa a incidência de juros e de correção que seriam devidos no caso de não propositura da ação) não se presta para justificar a existência de risco, tão somente evidencia a adoção de uma, dentre outras estratégias possíveis que o causídico dispunha em relação a cobrança do crédito que a parte recorrente afirma ostentar perante o agravado. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator